Tribunal: TJSP
Processo: 0013409-68.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL PRISIONAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENAS-BASE RECONDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CRITÉRIOS DOSIMÉTRICOS – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.